Tribunal: TJDFT
Processo: 0739214-34.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0739214-34.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELIZABETH CRISTINA DE MELO D E C I S Ã O Vistos, etc. Acórdão prolatado em julgamento de Recurso Inominado para determinar que o Distrito Federal forneça a CONSULTA EM REUMATOLOGIA - GERAL no prazo de 30 (trinta) dias da publicação do Acórdão, sob pena de multa diária, ID. 54400786. O Distrito Federal, em sede de Embargos de Declaração, requereu a substituição da multa fixada em sequestro de verbas, ID 54482664. A embargada, em contrarrazões, esclarece que não há contradição, nem omissão e muito menos obscuridade no Acórdão embargado, ID 54501746. O Distrito Federal, ora embargante, esclarece que a consulta foi realizada, ID 54773714 e ID 54807560, fato confirmado pela embargada ID. 54847557 . O embargante manifesta-se pela perda do objeto, já que, tendo sido cumprida a obrigação, não há incidência de multa por descumprimento, ID. 54943762. Parecer ministerial pela homologação da desistência do recurso por perda o objeto, ID. 55388250. DECIDO. Os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal perderam o objeto tendo em vista que já cumprida, pelo embargante, a determinação de realização da consulta em Reumatologia Geral. Assim, NÃO RECEBO O RECURSO E JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC/15. Publique-se e intimem-se. Sem custas e honorários. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito